Tribunal: TJDFT
Processo: 0012736-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0012736-22.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO GONCALVES DE ANDRADE APELADO: ANTONIETA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17166109) interposta contra a sentença prolatada pela douta Juíza da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança movida por ANTONIETA DA SILVA em desfavor de RONALDO GONÇALVES DE ANDRADE A nobre Sentenciante, reconhecendo o inadimplemento do réu, determinou o pagamento de débitos relativos ao período em que permaneceu como locatário do imóvel. Na mesma assentada, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais “para condenar a autora a restituir ao réu os bens listados em (ID33232018), no estado em que se encontrem”. Inconformado, sustenta o reconvinte a necessidade de reforma da r. sentença. Para tanto, assevera que os termos utilizados no referido decisum permitem a autora “simplesmente quebrar tudo e entregar os cacos”. Contudo, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, da leitura da parca peça de inconformismo, verifica-se que não há uma linha sequer dedicada aos motivos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão recursal, deixando de atacar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a comentar sobre a possibilidade da recorrida entregar os bens de forma diversa daquela encontrada. De fato, nenhuma palavra é diretamente dirigida contra os principais argumentos levantados pelo sentenciante, em especial a constatação de que foi o réu quem abandou o imóvel e os bens. Ora, os incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil exigem expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que demonstrem sua irresignação quanto à sentença impugnada e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Significa dizer que não basta externar o inconformismo. É imprescindível que o conteúdo do recurso esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, combatendo especificamente os argumentos de convicção apresentados pelo juiz e expondo os argumentos de fato e de direito que embasem sua pretensão. Neste sentido, a mera sugestão de que a parte contrária poderia “simplesmente quebrar tudo e entregar os cacos” dos bens do apelante não é apta à satisfação dos pressupostos exigidos pela norma, porquanto ausente indicação expressa do vício da decisão, seja erro de julgamento ou erro de procedimento, contra o qual se insurge o recorrente. Assim, inexistindo ataque direto à r. sentença, não estando presentes os motivos de discordância da decisão, não se reputa preenchido o requisito da motivação recursal. Ressalte-se que o posicionamento supra externado encontra-se de acordo com a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. P-se: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 620.558/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 212) [...] 3. O recurso não guarnece de condições que ensejem o seu conhecimento, pois não foram demonstradas as razões que induzissem à reforma da decisão agravada. A simples reiteração dos mesmos argumentos já deduzidos na instância originária, sem que se explicite os fundamentos da irresignação e o desacerto da decisão recorrida, afronta o princípio da dialeticidade e justifica o seu não-provimento. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg nos EDv nos EREsp 507.592/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 188) Essa, aliás, é também a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: [...] 2 - Pelo princípio da dialeticidade, que norteia o recebimento e o conhecimento dos recursos, o recorrente se utiliza do referido instrumento processual para, além de manifestar seu descontentamento com a decisão prolatada, impugnar todos os fundamentos externados na decisão combatida, demonstrando a sua insustentabilidade e, por consectário, oportunizar um novo julgamento da matéria posta em debate. 2.1 - As formulações genéricas, tanto afirmativas quanto negativas, a transcrição da petição inicial ou da defesa, ou a omissão quanto à demonstração dos pontos a decisão que estariam eivados de erro de julgamento, ante a dissonância com a lei ou com provas dos autos, evidenciam a ausência de interesse recursal apta a impor o não conhecimento do recurso, que é o caso do presente feito. 2.2 - In casu, a apelante/ré reproduziu, em parte, os fatos e fundamentos já narrados no curso do processo (ausência de comprovação das obras literomusicais efetivamente utilizadas; falta de força cogente do regulamento de arrecadação, por ser instrumento unilateralmente elaborado; inaplicabilidade da cobrança tendo em vista levar em conta a metragem do ambiente; e desnecessidade de recolhimento dos direitos autorais em razão de se tratar de reprodução de obras advindas de TV paga, já tendo ela recolhido o valor referente a eventuais direitos autorais - fls. 127/129 e 204/206), sem, contudo, impugnar efetivamente, quanto a eles, os pontos da fundamentação da r. sentença de forma que pudesse ensejar sua reforma, o que se mostra em dissonância ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015. [...] (Acórdão n.986321, 20150510115466APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 226-246) [...] 2. A mera reprodução dos argumentos de fato e de direito da petição inicial no recurso de Apelação, ainda que haja o pedido de reforma, sem que sejam especificamente impugnados os fundamentos da sentença, conduz a inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, devendo ser mantida a r. decisão monocrática de não conhecimento. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1068338, 20170110299913APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 222/246). [...] 1. "Segundo o princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão vergastada" (TJDFT, Acórdão n.993928, 20150111136428APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2. "A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador" (TJDFT, Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147). [...] (Acórdão n.1038488, 20160110668609APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 265/267). [...] 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. [...] (Acórdão n.909504, 20150020212548AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 04/12/2015. Pág.: 184). Realmente, no apelo devem ser enfocados os pontos pelos quais busca o apelante a reforma do julgado, demonstrando-se a linha de confronto entre o posicionamento jurídico e aquele adotado na decisão singular. Se assim não ocorre, não merece ser conhecido. Sobre o tema, colha-se o ensinamento de Theotonio Negrão: O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. (Código de Processo Civil, 35a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2003, p.562). Revela-se, pois, evidente que o recurso não tem como prosseguir, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada. Com essas considerações, por força do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do apelo. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, e em atenção ao entendimento externado pelo STJ, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, de 10% (dez por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte. Ressalte-se que tais verbas deverão permanecer suspensas, em virtude da gratuidade de justiça dantes concedida. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador